Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitadas pelo apelado, LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS, em sede de contrarrazões (ID 37493059). Publique-se.